Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA E VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO APÓS A CITAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. A despeito da competência absoluta do foro de situação da coisa (CPC 47 § 1o), a hipótese diz respeito à direito obrigacional, em razão de descumprimento contratual. Trata-se, portanto, de hipótese de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Precedentes do TJDFT.
2. Hipótese em que os réus, em contestação, suscitaram preliminar de incompetência do Juízo Suscitado e pugnaram pela remessa do processo ao foro de eleição (Samambaia), seguida de manifestação de concordância da parte autora.
3. Embora consistente a alegação do Juízo Suscitante quanto à abusividade da cláusula de eleição de foro sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, tal reconhecimento só poderia se dar de ofício em momento anterior à citação, o que não ocorreu na hipótese.
4. Após a citação, não se admite o reconhecimento de ofício da ineficácia da cláusula de eleição de foro, incumbindo ao réu, na contestação, alegar a sua abusividade, sob pena de preclusão (CPC 63 §§ 3o e 4o).
5. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara Cível de Samambaia.